Tribunal: TJDFT
Processo: 0727851-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727851-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA ALEXANDRE AGRAVADO: AYLTON GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA GADELHA ARAÚJO LIMA ALEXANDRE (demandante/credora), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, processo n. 0714744-86.2020.8.07.0001, ajuizado em desfavor de AYLTON GONÇALVES, ora agravado/devedor, na qual indeferiu a penhora de 30% de seus rendimentos. Eis o trecho da r. decisão agravada (ID 99224142 dos autos de origem): “(...)É forçoso reconhecer que a atividade judicial deve pautar-se na coerência e numa tentativa de manutenção de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Esta, inclusive, é uma regra principiológica descrita no Código de Processo Civil (art. 926 do NCPC). Em suma, a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios terá caráter persuasivo, mas não o cunho de precedente vinculativo obrigatório. Até então, este juízo perfilhava o entendimento no sentido de que, a despeito da regra de impenhorabilidade de verba salarial trazida pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, o escudo de proteção do salário do devedor não poderia servir para perpetuar injustiças, deixando o credor, também, a suportar privações, oriundas da recalcitrância do executado. Desse modo, entendia por bem, em uma interpretação que permitia garantir tanto a satisfação do crédito do exequente, quanto à subsistência alimentar do devedor, determinar a penhora de 30% do salário do executado, conforme previsão do Decreto Distrital no. 28.195/2007 e no Decreto Federal 6.386/08, que autorizam a disponibilidade de parte da remuneração do servidor para a captação de empréstimos consignados. Ocorre que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem decidido, de forma reiterada, pela impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios, ainda que limitada a 30% (trinta por cento). Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. RETENÇÃO DE 30% DE CRÉDITO PROVENIENTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. 1.Nos termos do art. 649, inciso IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os salários, vencimentos ou proventos do devedor, ainda que depositados em sua conta corrente bancária, pois tal remuneração é destinada à manutenção de suas necessidades básicas e de sua família, que não pode ficar sem atendimento. 2. Configura-se inadmissível a penhora sobre verba de natureza salarial, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), a menos que, excepcionalmente, trate-se a dívida, igualmente, de obrigação alimentar, o que não é o caso dos autos. Precedentes deste Egrégio TJDFT. 3. Recurso conhecido. Decisão liminar confirmada. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.937088, 20150020251428AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/04/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016. Pág.: 193). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Afronta o inciso IV, do artigo 649, do CPC, decisão que determina penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do devedor diretamente na fonte pagadora, porquanto não se amolda à exceção prevista no § 2o, do art. 649, do CPC, que se limita à prestação de alimentos. 2. O provimento do agravo de instrumento esta condicionado à presença da verossimilhança da alegação, bem como do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não ocorreu nos autos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.938860, 20160020027747AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/04/2016, Publicado no DJE: 13/05/2016. Pág.: 295) AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA – BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO – RETENÇÃO DE 30% – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPOSSIBIBILIDADE – ART. 649, IV, DO CPC. 1. Segundo o disposto no art. 649, IV, do CPC e do decidido pela sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp no 1184765/PA, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar, com exceção apenas ao pagamento de prestação alimentícia (art. 649, § 2o, CPC). 2. Comprovada que a constrição recaiu sobre valores de natureza alimentar depositados em conta salário, impõe-se a sua imediata liberação. 2. Recurso provido (Acórdão n.936517, 20150020329688AGI, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 318). DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA. FONTE PAGADORA I – É vedada a penhora, ainda que parcial, dos vencimentos ou do benefício de aposentadoria, mediante descontos em folha de pagamento ou na fonte pagadora do devedor, pois contraria o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.904837, 20150020238700AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2015, Publicado no DJE: 17/11/2015. Pág.: 230). Nessa mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, mediante julgamento de Recurso Repetitivo (Resp 1184765/PA), em que pese não tenha se manifestado expressamente sobre a (im)possibilidade de penhora de 30% dos vencimentos, decidiu, no que interessa para a presente questão, que “impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. Portanto, a partir de agora, deverá ser adotada uma postura de alinhamento à jurisprudência já externada, apesar de não terem o caráter vinculativo. Assim, com esta finalidade e atento a manutenção da estabilidade das decisões do Tribunal de Justiça, modifico o entendimento outrora perfilhado para reconhecer a impenhorabilidade integral das verbas de natureza alimentar. No caso dos autos, em que pesem as alegações do credor, a verba honorária não possui caráter alimentício para fins de excepcionar a impenhorabilidade de verbas salariais, em uma verdadeira interpretação restritiva da expressão "prestação alimentícia" prevista no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Não se pode confundir caráter alimentar com prestação alimentícia. Somente as verbas que sejam de origem de alimentos fixados pelo Juízo de Família e/ou em ação indenizatória tem este benefício. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 99147828. Promova o credor o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender cabível. Intime-se.” Inconformada, a demandante recorre. Afirma que o devedor “recebe proventos de salário no valor liquido mensal de aproximadamente R$ 21.416,39 (vinte e um mil quatrocentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos), o que representa mais o que a grande maioria dos cidadãos recebem anualmente.” Aduz que o d. Juízo a quo indeferiu pedido de penhora de parte de seu salário do devedor (30%), o que entende ser equivocado, posto não é absoluta a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Cita precedentes que corroboram a sua tese. Pugna pelo efeito suspensivo. No mérito requer o provimento do recurso, e consequente reforma da r. decisão agravada, para o fim de determinar a penhora de 30% do salário do agravado. Preparo recolhido (ID 28608502). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se a recorrente contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de penhora de 30% do salário do devedor/agravado. Com efeito, ressalto que nesta fase recursal incipiente a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Acerca do tema, verifica-se que a jurisprudência da Corte, alinhada ao colendo STJ, vem admitindo, de forma excepcional, a penhora de parte do salário do devedor, desde que lhe seja preservado o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. No caso concreto, em princípio, é prematuro dizer se a penhora de 30% do salário do devedor compromete ou não o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, visto que, neste caso, necessário colher o devido contraditório. De todo modo, considerando que o devedor/agravado, em tese, possui renda elevada, de cerca de R$21.416,39, tenho que é elevada a probabilidade de provimento do recurso. Noutro ponto a ser observado, denota-se que na parte final da r. decisão agravada fora fixado prazo de quinze dias para a credora promover o andamento do feito, por isso, entendo razoável e necessário, neste juízo de cognição sumária, conceder efeito suspensivo para sobrestar, até o julgamento do presente recurso, eventual extinção da ação de origem por eventual ausência de indicação de bens à penhora. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para sobrestar, até o julgamento do presente recurso, eventual extinção da ação de origem por eventual ausência de indicação de bens à penhora. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator